Tribunal: TJSP
Processo: 0000545-35.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – crimes de trânsito: apelante que se recusou a submissão ao exame de etilometro. Exame que pelo causado pode ser favorável a ele, demonstrando a não ingestão de bebida alcoólica. Vítimas e testemunhas que descreveram as condições visíveis de influência do álcool, como hálito etílico, olhos vermelhos. Conclusão de exame clínico que concluiu pela presença de álcool a influenciar aquele

Ementa:
APELAÇÃO – crimes de trânsito: apelante que se recusou a submissão ao exame de etilometro. Exame que pelo causado pode ser favorável a ele, demonstrando a não ingestão de bebida alcoólica. Vítimas e testemunhas que descreveram as condições visíveis de influência do álcool, como hálito etílico, olhos vermelhos. Conclusão de exame clínico que concluiu pela presença de álcool a influenciar aquele agente.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, substituição cabível. Suspensão da autorização para dirigir veículo automotor bem aplicada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.